Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-97.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CURSO OFERTADO NÃO DISPONIBILIZADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. NÃO EFETUADO. COBRANÇAS EXCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS LIGAÇÕES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA PRÉVIA DE REGULAR ANOTAÇÃO. SÚMULA 385 STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que deu parcial provimento aos pedidos iniciais (decretar a resolução contratual sem quaisquer ônus à requerente; declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 398,00 e quaisquer outros débitos; se abster de realizar cobranças em nome da autora, em relação ao contrato rescindido), julgando improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que foi ofertado pela empresa requerida curso de pós-graduação com especialização em Psicogerontologia. Afirma que, após fazer o cadastro no sistema e ter acesso aos cursos, percebeu que a ré não oferecia o curso escolhido. Assevera que tentou cancelar o curso, porém não houve a resolução do contrato, tendo a empresa demandada iniciado insistentes ligações de cobranças dos boletos enviados, mesmo após o pedido de cancelamento do curso. Ressalta que as ligações nunca cessaram desde 05/2022, que recebeu mensagens pelo aplicativo WhatsApp, bem como ameaças de que seu nome seria negativado, o que foi feito em 08/08/2022. Devidamente citado, o réu sustenta a ausência de falha na prestação de serviços e que não há danos a serem reparados.
3. Recurso cabível e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 46603755 a 46603758). Contrarrazões apresentadas. (ID 46603761).
4. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente, assevera que o pedido de reparação por danos morais foi formulado em razão das cobranças insistentes e vexatórias, além de ameaças. Assevera que foi reconhecida judicialmente a ilegalidade da cobrança, razão pela qual as ligações, mensagens e e-mails também são ilegais, devendo ser reparada pelos danos morais suportados.
5. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada ente os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
6. No caso sub judice, verifica-se que a recorrente anexou aos autos as telas de ID no 46603394 e 46603395, referentes a dois e-mails encaminhados pela recorrida em 30/07/2022 e 05/09/2022, com o aviso de que seu CPF se encontrava registrado junto ao SPC/SERASA. Juntou também duas mensagens encaminhadas no mesmo dia e horário pelo aplicativo WhatsApp, ID no 46603398 e 46603399, referente a cobrança e aviso sobre possível negativação de seu CPF. Por fim, anexou duas telas de celular, ID no 46603404 e 46603405, que demonstram alguns números desconhecidos, que não foram atendidos, entre os dias 08/04/2022 e 11/04/2022. No total foram 12 ligações, se somadas todas apresentadas. Com a réplica, a recorrente anexou o documento de ID no 46603750, que comprova a negativação de seu nome pela empresa recorrida em 08/08/2022, porém verifica-se existir um protesto regular realizado em 28/01/2022, aplicando-se a Súmula 385 do STJ.
7. Neste ponto, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
8. Assim, é evidente que a efetivação reiterada de telefonemas caracteriza prática abusiva, pois perturba o consumidor e lhe causa grande constrangimento, impondo-se aos fornecedores de serviços o dever de indenizar. Contudo, a mera alegação, desprovida de provas, não pode ser considerada verdade absoluta. A recorrente possuía todos os recursos para anexar aos autos as telas de seu celular, as mensagens e e-mails que recebeu, porém deixou de fazê-lo. Ademais, não se presumem verdadeiras meras afirmações sem respaldo no conjunto probatório, mesmo em se tratando de relação de consumo, pois a recorrente poderia comprovar sua narrativa, ou seja, sua prova era de fácil acesso.
9. No caso em comento, a recorrente não logrou demonstrar a quantidade de ligações que recebia diariamente, nem se houve mais envios de mensagens em seu WhatsApp, ou se recebeu outros e-mails. Os documentos anexados aos autos são insuficientes para caracterizar ligações excessivas ou cobrança vexatória. Ademais, antes da sentença proferida, ante o contrato firmado entre as partes, a inadimplência da recorrente era incontroversa.
10. Ressalte-se que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
11. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.